Tribunal: TJSP
Processo: 2270793-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA – Impenhorabilidade legal – Art. 833, X, do CPC – A quantia depositada em caderneta de poupança inferior a quarenta salários-mínimos é impenhorável – Crédito excutido que não corresponde à prestação alimentícia ou indenização por ato ilícito – Decisão reformada – Valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA – Impenhorabilidade legal – Art. 833, X, do CPC – A quantia depositada em caderneta de poupança inferior a quarenta salários-mínimos é impenhorável – Crédito excutido que não corresponde à prestação alimentícia ou indenização por ato ilícito – Decisão reformada – Valor liberado – AGRAVO PROVIDO.